Tribunal: CARF
Processo: 10680.012381/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012381/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.224 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE MARTINS DE GODOY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. EXIGÊNCIA.
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O laudo pericial
emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) supre a exigência
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012381/2008-87
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012381/2008-87

Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos fatos que levaram ao lançamento, ora em análise:
A Notificação de Lançamento de fls. 09/18, lavrada em 25/08/2008, exige do
contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a
R$ 57.872,76, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício) 28.553,76
Multa de Ofício – 75% (passível de redução) 21.415,32
Juros de Mora (calculados até 31/10/2008) 7.903,68
Total do crédito tributário apurado 57.872,76
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
retificadora de fls. 30/42, em nome do interessado, referente ao exercício 2006, ano-
calendário 2005, quando foi constatado, conforme “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, às fls. 13 e 15, que houve omissão de rendimentos tributáveis
recebidos das pessoas jurídicas num total de R$138.607,00, a seguir discriminadas:
Editora Vôo Livre Ltda, CNPJ 02.275.505/0001-94, no valor de R$7.187,00; Instituto
de Desenvolvimento Gerencial S/A, CNPJ 05.485.273/0001-64, no valor de
R$104.000,00; INDG Tecnologia e Serviços Ltda, CNPJ 05.926.709/0001-38, no valor
de R$24.000,00 e SPE INDG Propostas Ltda, CNPJ 06.051.697/0001/06, no valor de
R$3.440,00.
Em sua peça impugnatória de fls. 02/07, através de procurador constituído, às fls. 19/22,
o contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando o que se segue.
Considerou a Autoridade Fiscal que somente são isentos do IRPF os rendimentos de
aposentadoria das pessoas portadoras de neoplasia maligna, não merecendo prosperar
este entendimento por contrariar a legislação vigente inciso XIV, do artigo 6° da Lei
7713/88, com redação dada pela Lei 11052/2004 e a Constituição Federal. Textua a
legislação.
Verifica-se pelo texto legal que TODOS os rendimentos percebidos pelos portadores de
neoplasia maligna são isentos, bastando para tal uma mera interpretação do texto legal,
sendo veja-se:
A - Se quisesse o legislador simplesmente isentar os rendimentos de aposentadoria dos
portadores de neoplasia maligna não teria incluído a expressão "os percebidos pelos"
bastando que o texto legal fosse assim redigido:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna ..."
B - Se, também, quisesse o legislador simplesmente isentar os rendimentos de
aposentadoria dos portadores de neoplasia não teria incluído os rendimentos de
"acidente em serviço" e os percebidos por portadores de "moléstia profissional", pois as
duas expressões, em suma, tem o mesmo significado.
Ressalte-se, por oportuno, que as Leis não possuem palavras inócuas e sem significado,
e, além disto, o Código Tributário Nacional determina que qualquer interpretação seja
mais favorável ao Contribuinte, conforme artigo 112.
Manter o entendimento de que o Legislador tributário outorgou isenção apenas aos
rendimentos de aposentadoria é inconstitucional, pois viola o principio básico da
isonomia Constitucional, constante do seu artigo 5°. Entender, desta forma é dar
tratamento diferenciado entre portadores de doenças que são aposentados e que estão na
ativa.
O não reconhecimento da isenção tem sobre si efeito de confisco, pois visa o preceito
legal dar condições financeiras e de dignidade para que os Contribuintes possam
adquirir medicamentos, equipamentos e aparelhos visando minimizar os efeitos do mal
que lhes aflige.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012381/2008-87

Sendo vedado Constitucionalmente o confisco (CF/1988, Art. 150, IV), ainda que pelo
não reconhecimento de isenção. Logo, o mecanismo do Art. 6o, XIV, da Lei 7713/1988
deve se aplicar aos casos de doença nele tipificada quando, e enquanto, haja ônus grave
do respectivo tratamento suportado pelo contribuinte.
Por todo o exposto, requer seja retificado a Notificação de Lançamento na forma
prevista neste instrumento.
É o relatório.
O acórdão de piso (fls. 44/49), julgou a impugnação improcedente, nos termos da
seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não são isentos os proventos de pensão e/ou aposentadoria recebidos por portador de
moléstia grave, sendo necessário para tal que sejam comprovados por laudo médico de
serviço oficial e que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE DE LEI.
A autoridade administrativa, por força da natureza vinculada de sua atuação, deve
limitar-se à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da legalidade ou
constitucionalidade de norma legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte restou ciente da decisão no dia 18/01/2012 (fl.56) apresentou
Recurso Voluntário no dia 15/02/2012 (fls. 57/63), alegando, em síntese:
Extinção do crédito tributário que se venceu em 28/04/2006;
Preencheu todos os requisitos para a dedução do Imposto de Renda por possuir
moléstia grave;
Todos os seus rendimentos são atingidos pela isenção;
Não reconhecer o seu direito à isenção tributária constitui confisco proibido pela
Constituição Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da prescrição e decadência
O contribuinte alega a prescrição do crédito tributário como forma de extinção de
sua obrigação. Entretanto, o prazo prescricional só começa a contar depois de constituído
definitivamente o crédito tributário, o que ainda não ocorreu.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012381/2008-87

Também não há que se falar em decadência, tendo em vista que o fato gerador da
obrigação em apreço ocorreu em 31 de dezembro de 2005 e a notificação do referido lançamento
ocorreu no dia 1o/09/2008, portanto, dentro do quinquênio legal.
Dos rendimentos abrangidos pela isenção
Determina o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
Na interpretação dada pelo contribuinte, o inciso supramencionado determina que
todos os rendimentos percebidos por quem se enquadre em alguma das doenças mencionadas
estão isentos de tributação.
Na sua visão, a expressão “e os percebidos pelos” confirma seu entendimento.
Toda forma de interpretação é válida no debate jurídico, porém a interpretação
dada pelo contribuinte não condiz com o melhor direito e nem com o sentido que o legislador
quis atribuir a norma.
De fato, não existem termos vazios na legislação, porém a forma correta de se ler
o começo do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei 7.713/88 é a seguinte: “os proventos de
aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os (proventos de aposentadoria ou
reforma motivados por outros fatores que não por acidente de serviço) percebidos pelos...”.
Na verdade, a legislação determina que os proventos de aposentadoria ou reforma
de quem possuir qualquer das doenças previstas na lei estarão isentas de Imposto de Renda,
independentemente de terem sido motivadas por acidente em serviço.
Dos requisitos para a regular isenção
O contribuinte juntou documento de fl. 74, emitido pela Universidade Federal de
Minas Gerais, que entende como necessário e idôneo para fundamentar a isenção pretendida.
Após diversos julgamentos e análises da legislação que rege a matéria em apreço,
este Conselho editou a Súmula no 63, que aduz:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012381/2008-87

A Súmula supramencionada vai de encontro frontal às teses trazidas pelo
contribuinte, tanto sobre quais rendimentos a isenção recai, como em relação aos documentos
exigidos para a fruição da benesse fiscal.
Em suma, para a regular isenção pretendida é necessário que o rendimento seja
fruto de aposentadoria, reforma ou pensão e a prova da moléstia grave seja emitida por serviço
médico oficial. No caso em tela, nenhum requisito foi cumprido pelo contribuinte.
Do confisco
A proibição da utilização do tributo com efeito de confisco destina-se ao
legislador no momento da produção legislativa. À administração tributária cabe o cumprimento
da lei de forma vinculada, nos termos do artigo 142, parágrafo único, do CTN.
Ademais, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital